Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701652-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CÍCERO BERNARDO DA SILVA JÚNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho pelo interno Cícero Bernardo da Silva Júnior, oriunda de IRAPURU-SP, em que requer o reconhecimento do crime continuado em relação à condenação havida pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal (por duas vezes). Intimada para representar o requerente (ID 67988049), a Defensoria Pública informa que o reeducando formula, na realidade, pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 1501158-88.2022.8.26.0537, oriundo do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o que enseja a incompetência deste TJDFT para apreciação do pedido. Entende que os autos devem ser remetidos ao TJSP, nomeando-se a Defensoria Pública daquela unidade federativa para atuar em prol do assistido (ID 68230024). De fato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a condenações oriundas de outra unidade federativa. Logo, o presente requerimento deve ser apresentado à Justiça de São Paulo/SP. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Tribunal de Justiça. Em atenção aos princípios da cooperação e economia processuais, determino a remessa dos autos ao TJSP. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as providências, arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora